Tribunal: TJDFT
Processo: 0723385-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇAO A PENHORA. REJEIÇAO. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É penhorável o bem de família do fiador de contrato de locação comercial, por expressa previsão do art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90. Constitucionalidade reconhecida pelo C. STF consoante o Tema 1.127.
2. A constrição de 50% dos direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel não configura excesso mesmo diante de penhora no rosto dos autos se ainda não se concretizou a penhora de crédito do executado. Trata-se de mera expectativa de recebimento de crédito futuro e com data de pagamento incerta, não constituindo óbice ao prosseguimento dos atos expropriatórios.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇAO À PENHORA MANTIDA.